Tribunal: TJSP
Processo: 1500586-31.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500586-31.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante MARCOS
ALFREDO MENDES MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, a fim de fixar o regime inicial aberto, mantida,
no mais, sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500586-31.2018.8.26.0616 -Voto no 15.862
2
Voto no 15.862
Apelante: Marcos Alfredo Mendes Monteiro
Apelado: Ministério Público
Comarca: Suzano
Apelação. Delitos de ameaça e vias de fato. Sentença
condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a
condenação. Autoria e materialidade comprovadas. 2.
Sanção que comporta alteração, com fixação do regime
inicial aberto. Recurso parcialmente provido.
1. A r. sentença de fls. 339/349, cujo relatório
se adota, julgou parcialmente procedente a ação para (i) CONDENAR
MARCOS ALFREDO MENDES MONTEIRO às penas de 3 meses e
2 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 1 mês e 14 dias de
prisão simples, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo
147, “caput”, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 21, “caput”,
do Decreto-Lei no 3.688/41, por duas vezes, ambos na forma do artigo
69 do Código Penal; (ii) ABSOLVÊ-LO da imputação da prática do
crime previsto no artigo 331, “caput”, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Apelou a defesa, buscando a absolvição do
acusado com fundamento no artigo 386, incisos VI ou VII.
Subsidiariamente, requer a) afastamento das agravantes; b) fixação de
regime inicial aberto, considerando-se a detração; c) substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e d) devolução do
feito ao Ministério Público para oferecimento da transação penal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500586-31.2018.8.26.0616 -Voto no 15.862
3
suspensão condicional do processo (fls. 262/273).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo seu não provimento (fls. 289/295).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
4. Em suma, segundo a denúncia (fls. 01/04), o
acusado: a) em situação de violência doméstica e familiar contra a
mulher, praticou vias de fato contra sua genitora, Maria da Salete
Mendes, ameaçando-a, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave;
b) praticou vias de fato contra seu padrasto Silvano Silva Barbosa,
ameaçando-o, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
5. O quadro probatório foi bem analisado pela
r. sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as
considerações que ora se seguem.
A materialidade dos delitos acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 12/16), bem como pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
As vítimas Maria da Salete Mendes (fls. 09 e
mídia digital fls. 284) e Silvano Silva Barbosa (fls. 10 e mídia digital
fls. 284) confirmaram, ao longo da persecução penal, a acusação.
Verte de seus relatos, em síntese, que, no dia
dos fatos, o acusado se encontrava muito alterado devido à embriaguez e
passou a ofender sua genitora Maria. Silvano tentou conversar com o
acusado, mas ele empurrou e ameaçou a ambos.
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500586-31.2018.8.26.0616 -Voto no 15.862
4
palavra da vítima assume relevância probatória (STJ, AgRg no AREsp
no 213.796, rel. Min. Campos Marques; HC no 179.364, rel. Min.
Marco Antonio Bellizze).
Nesta
toada,
os
policiais
militares
que
atenderam à ocorrência, Andra Borba Moreira Carvalho e Francisco de
Assis Costa Souza, confirmaram, ao longo da persecução penal (fls. 07,
08 e mídia digital fls. 284), que o acusado estava muito agressivo e,
segundo as vítimas, as havia ameaçado e agredido com empurrões.
Registre-se que os relatos prestados pelos
agentes públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si,
o que lhes confere maior densidade probatória. De resto, pequenas
divergências não se prestam a abalar a credibilidade das testemunhas,
devendo ser debitadas ao fator tempo, associado à grande quantidade de
ocorrências atendidas pelos policiais. Perfeitamente aceitável, por sua
vez, que as narrativas levadas a efeito perante a autoridade policial
numa relação de quase imediatidade com os fatos
encerrem mais
detalhes do que as apresentadas no curso da relação processual, sem que
se divise nisso qualquer fator a enfraquecer a prova.
Cuida-se, pois, de um manancial probatório
denso em prol da acusação.
Certo que em seu interrogatório judicial (mídia
digital fls. 284), o acusado Marcos Alfredo Mendes Monteiro afirmou
pouco se lembrar dos fatos, pois estava bêbado; no entanto, negou ter
empurrado ou ameaçado as vítimas.
Mas a versão do acusado não se presta a escusa-
lo. A par de pouco verossímil mercê das regras de experiência comum,
acha-se despida de apoio no restante da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500586-31.2018.8.26.0616 -Voto no 15.862
5
Sobrelevam, enquanto dados a avalizar a
acusação, as firmes e coesas declarações prestadas pelas vítimas,
secundadas pelas narrativas dos policiais que atenderam à ocorrência.
Ou seja, o conjunto probatório descortina que o
acusado praticou os delitos de ameaça e vias de fato, por duas vezes,
contra sua mãe e seu padrasto.
E não é o caso de se reconhecer a
inimputabilidade pela embriaguez, tendo em vista sua voluntariedade,
nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
Por sua vez, conforme anota DAMÁSIO DE
JESUS, a embriaguez, por si só, não exclui o dolo do delito de ameaça.
Na realidade, é possível que a embriaguez do sujeito “não exclua, mas,
ao contrário, torne mais sério o prenúncio de mal injusto e grave,
pelo que o crime deve subsistir” (Código Penal Anotado, Saraiva, 21a
edição, pág. 609). As circunstâncias do caso, tal como verte da prova
oral, desnudam que o acusado tinha a intenção de intimidar os
ofendidos: o que significa dizer, denota-se ações dolosas, num cenário a
firmar a incidência da norma penal.
O caso é, pois, de condenação, tal como posto
na sentença.
6. A pena comporta alteração no tocante ao
regime inicial.
Naa primeira fase, as penas-base foram fixadas
em 1/6 acima do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes do
acusado (fls. 110/112): isto é, 17 dias de prisão simples por cada
contravenção de vias de fato e 1 mês e 5 dias de detenção para cada
crime de ameaça, o que se mostra escorreito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500586-31.2018.8.26.0616 -Voto no 15.862
6
Na segunda fase, não merece reparos a
exasperação das penas pelos delitos praticados contra seu padrasto em
1/6, pela agravante da reincidência (fls. 121), e em 1/2 com relação aos
delitos praticados contra sua mãe, pelo reconhecimento da reincidência e
das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, “f” e “h” do Código
Penal, uma vez que praticados em contexto de violência contra a mulher
e contra vítima maior de 60 anos.
Ressalte-se que o artigo 385 do Código de
Processo Penal autoriza expressamente o reconhecimento de agravantes
não alegadas pelo Ministério Público.
Aliás, oportuno salientar que, conforme escólio
de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, ”as agravantes são causas
legais genéricas de aumento de pena, não pertencentes ao tipo penal,
razão pela qual não necessitam fazer parte da imputação. São do
conhecimento das partes, que, desejando, podem, de antemão,
sustentar a existência de alguma delas ou rechaça-las todas” (Código
de Processo Penal Comentado, RT, 12a edição, pág. 747).
Conferir, nesta linha: STJ, HC no 419.091, rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz; HC no 219.068, redator para o acórdão
Min Nefi Cordeiro; HC no 385.736, rel. Min. Felix Fischer.
Chega-se, assim, às penas finais à míngua de
causas de aumento ou diminuição de 25 dias de prisão simples e 1 mês
e 22 dias de detenção pelos delitos de vias de fato e ameaça praticados
contra a vítima Maria e 19 dias de prisão simples e 1 mês e 10 dias de
detenção pelos delitos praticados contra a vítima Silvano.
O regime inicial, mercê dos maus antecedentes
e da reincidência do acusado, poderia mesmo ser o semiaberto; no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500586-31.2018.8.26.0616 -Voto no 15.862
7
entanto, tendo em conta o tempo de prisão provisória (23.11.2018 a
8.3.2019), em cotejo com a quantidade da pena, estabelece-se o regime
inicial aberto, observada a regra prevista no artigo 387, par. 2o, do
Código de Processo Penal.
A reincidência e os maus antecedentes são
circunstâncias que obstam a substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos, que sequer se mostra compatível com a
natureza dos delitos (art. 44, I e II do Código Penal), assim como o
oferecimento da transação penal ou da suspensão condicional do
processo (artigos 76 e 89 da Lei no 9.099/95). Aliás, quanto a estes
últimos benefícios, sequer houve proposta por parte do Ministério
Público, o que inviabiliza a aplicação dos institutos.
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de fixar o regime inicial aberto, mantida, no mais,
sentença.
LAERTE MARRONE
Relator